Tribunal: TJSP
Processo: 1020701-46.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.519
Consumidor e processual. Bancários. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos revisionais e indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.519
Consumidor e processual. Bancários. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos revisionais e indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Se as razões recursais não guardam correlação com a sentença, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.